Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-17.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703000-17.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT MARTIN APELADO: FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo somente (artigo 1.012, III, do Novo Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator